Tribunal: TJMT
Processo: 1034840-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034840-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO WERNER RAMASCO - CPF: 027.068.369-03 (ADVOGADO), BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA. - CNPJ: 26.645.979/0001-49 (APELADO), CARLOS HENRIQUE PIACENTINI - CPF: 008.986.029-20 (ADVOGADO), PEDRO PHILIPE PASCHOAL - CPF: 008.623.649-06 (ADVOGADO), FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 06.988.101/0001-07 (APELANTE), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS. E-MAILS. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA, condenando a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 354.131,64, acrescida de juros e correção monetária, além das custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, falta de memória de cálculo adequada e ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme o art. 700 do CPC; (ii) aferir se a planilha apresentada cumpre os requisitos legais quanto à memória de cálculo; (iii) avaliar se houve comprovação da entrega das mercadorias supostamente adquiridas pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia de título executivo, bastando que os documentos apresentados permitam ao juiz formar um juízo de verossimilhança sobre a existência do crédito, nos termos do art. 700 do CPC.

4. As notas fiscais, boletos, e-mails e registros de protesto acostados aos autos demonstram a existência de relação comercial entre as partes, o fornecimento de produtos médico-hospitalares e o inadimplemento da parte recorrente, sendo documentos idôneos para embasar a pretensão monitória.

5. A planilha de atualização apresentada pela autora detalha os valores devidos, incluindo correção monetária e juros, sendo suficiente para atender ao requisito da memória de cálculo previsto no art. 700, §2o, I, do CPC.

6. A entrega das mercadorias é corroborada, inclusive, por correspondência eletrônica enviada por preposta da própria recorrente, em que se reconhece a existência de pendências financeiras, o que fortalece a convicção acerca do efetivo fornecimento dos produtos e inadimplemento da obrigação.

7. A jurisprudência admite a utilização de comunicações eletrônicas como prova escrita válida em ação monitória, desde que revelem de forma clara a origem da dívida e a existência da obrigação, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a procedência da ação monitória.

Tese de julgamento:

1. A prova escrita apta a instruir ação monitória não exige liquidez, certeza e exigibilidade, sendo suficiente para seu ajuizamento documentos que confiram razoável certeza sobre a existência do crédito.

2. A planilha de débito apresentada na inicial supre os requisitos legais da memória de cálculo quando expõe, ainda que de forma simples, os valores atualizados, os encargos e o saldo devedor.

3. A entrega das mercadorias pode ser comprovada por meios indiretos, como e-mails de cobrança respondidos pela parte devedora, nos quais se reconhece a existência de pendência financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
FAST MEDICAL COMERCIO HOSPITALAR LTDA
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela parte recorrida
BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA
, que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

272696381 - ID de origem 161593335),
j
ulgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 354.131,64 (trezentos e cinquenta e quatro mil cento e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o qual fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões (ID.

272696394 - ID de origem 182646809), alega inépcia da petição inicial, pois, desprovida de prova escrita idônea, conforme exige o artigo 700 do CPC. Os documentos juntados pela Apelada consistem em notas fiscais e boletos bancários sem aceite, protestos e e-mails que não demonstram a origem ou a efetiva contratação dos serviços ou produtos. Inexistem elementos que comprovem a relação jurídica entre as partes, tampouco qualquer instrumento contratual que lastreie a cobrança.

Aduz que a ação não foi instruída com a necessária memória de cálculo. A planilha apresentada se limita a reproduzir valores atualizados sem demonstrar a metodologia utilizada, os índices aplicados, o termo inicial da correção ou dos juros, nem a evolução da dívida. Trata-se de tabela editável, desprovida de qualquer valor técnico ou contábil, comprometendo o exercício do contraditório e inviabilizando eventual impugnação do montante cobrado.

Sustenta que não há nos autos qualquer comprovação da entrega das mercadorias supostamente adquiridas, sendo este requisito indispensável nas ações monitórias baseadas em duplicatas sem aceite. A simples emissão de nota fiscal não é suficiente para presumir a entrega ou recebimento dos bens, sendo necessário o recibo ou documento hábil que demonstre a efetiva prestação do serviço ou entrega dos produtos.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reconhecida a inépcia da inicial e determinada a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC. Subsidiariamente, requer-se a improcedência da ação monitória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por BOWA MEDICAL BRAZIL (nome de fantasia de CURA LIFE SCIENCE LTDA.), ora apelada, em face de FAST MEDICAL COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA – EPP, ora apelante, decorrente de dez vendas de produtos hospitalares realizadas entre outubro de 2020 e junho de 2021.

A autora apresentou notas fiscais, boletos e registros de protesto para embasar seu pedido, requerendo a expedição de mandado de pagamento e, na ausência de quitação ou apresentação de embargos, a constituição de título executivo judicial.

A requerida, ao ser citada, apresentou embargos monitórios, alegando preliminarmente ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e ausência de comprovação da entrega das mercadorias. No mérito, contestou os valores cobrados, alegando ausência de abatimentos e equívocos na atualização.

O magistrado rejeitou todas as preliminares, reconhecendo a suficiência das provas escritas apresentadas. No mérito, concluiu que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório mediante a apresentação de notas fiscais, boletos, registros de protesto e comunicações eletrônicas entre as partes. Considerou que a requerida não apresentou prova capaz de desconstituir o crédito cobrado.

Irresignada, a parte requerida apelou, alegando inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, falta de memória de cálculo conforme o art. 700, §2o, I, do CPC, e inexistência de comprovação da entrega das mercadorias.

Nesse contexto, a ação monitória reveste-se de natureza híbrida, configurando-se como instrumento processual destinado à constituição de título executivo judicial fundado em prova escrita desprovida de força executiva. Diversamente do processo de execução, que demanda a existência de título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, a ação monitória exige apenas a apresentação de documento escrito apto a conferir ao juízo um grau razoável de convicção acerca da existência do crédito alegado.

Nesse sentido, o artigo 700 do CPC busca justamente flexibilizar os meios de prova, permitindo que o autor se valha de documentos diversos, desde que idôneos à formação de um juízo de verossimilhança quanto ao direito alegado.

Inicialmente, a preliminar de inépcia da inicial se confunde com o mérito, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

A recorrente afirma, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, sob o fundamento de ausência de prova escrita idônea e da não comprovação da entrega das mercadorias supostamente negociadas.

Todavia, tal alegação não prevalece. A parte autora instruiu a exordial com documentos hábeis, dentre os quais se incluem documentos que demonstram a relação comercial entre as partes, as entregas de mercadorias realizadas (produtos médico-hospitalares), os valores cobrados, os pagamentos parciais efetuados e o saldo devedor atualizado que fundamenta o pedido monitório.

Verifica-se que os documentos anexados são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil. Tais elementos demonstram, de forma clara, a existência de relação comercial e a inadimplência da parte devedora.

Argumenta, ainda, que a planilha apresentada como memória de cálculo limita-se a reproduzir valores atualizados, sem explicitar a metodologia utilizada, os índices aplicados ou a evolução do débito.

Nesse sentido,

foi apresentado um demonstrativo detalhado dos valores devidos (ID. 272695941), atualizado com correção monetária e juros, cumprindo os requisitos legais.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para fins de ação monitória, a prova escrita não precisa ser líquida, certa e exigível como nos títulos executivos, sendo suficiente que permita ao juiz formar uma convicção razoável sobre a existência do crédito:

"A prova escrita apta a embasar a ação monitória não precisa ter liquidez, certeza e exigibilidade, como exigida para a execução de título executivo. Basta que ela permita ao magistrado formar uma certeza razoável da existência do crédito." (REsp 1.232.281/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2012)

Por fim, a parte recorrente sustenta a ausência de comprovação nos autos quanto à efetiva entrega das mercadorias supostamente adquiridas, argumentando tratar-se de requisito indispensável à propositura da ação.

Entretanto, a alegação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos, em especial a correspondência eletrônica juntada sob o ID. 272696372, na qual a preposta da própria recorrente, ao responder a uma cobrança realizada pela parte autora, afirmou:

"Estamos aguardando a confirmação de pagamento de alguns clientes que não efetivaram não semana passada e assim que confirmarem iremos efetivando o acordado"

Considerando a natureza da ação monitória, que admite prova escrita sem eficácia de título executivo, é plenamente admissível a utilização de e-mails como meio hábil à demonstração da existência do crédito.

Ademais, é amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria que as comunicações eletrônicas, especialmente os e-mails trocados entre as partes, podem ser admitidos como prova escrita nos autos da ação monitória, desde que demonstrem, de maneira objetiva, a existência da relação jurídica e o reconhecimento da obrigação.

Dessa forma:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE PEÇAS - E-MAILS, CONFIRMAÇÃO DE PEDIDO, NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA APTA A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC. Nos termos do art. 700, I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. A prova escrita que se consubstancia em e-mails de negociação, confirmação de pedido assinada por representante da empresa, notas fiscais, acompanhadas de comprovação de entrega à transportadora, é hábil a instruir procedimento monitório. Demonstrada a origem do débito e a entrega das mercadorias adquiridas, incumbe à parte ré o ônus de comprovar a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). (TJ-MG - Apelação Cível: 50031493820208130079, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 10/07/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)

No caso em tela, a resposta enviada por preposta da empresa recorrente confirma a existência de pendências financeiras relacionadas às mercadorias objeto da cobrança, o que confere força probatória ao conjunto documental apresentado.

No caso em análise, os documentos juntados pela parte autora, especialmente as notas fiscais, e-mails trocados entre as partes e certidões de protesto, revelam, de forma clara, o reconhecimento da dívida e a efetiva entrega das mercadorias. Dessa forma, atendidos os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025